Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708957-93.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE II RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, TERRACAP, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIPLA APELAÇÃO. PRELIMINARES DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. CONSTRUÇÕES CONSOLIDADAS. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA PRÉVIA. NECESSIDADE. ART. 133, § 1o, DA LEI no 6.138/2018 – NOVO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. ART. 161, §2o, DO DECRETO DISTRITAL no 39.272/2018. INÉRCIA DO PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE E COERCIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. MULTA. CABIMENTO. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de obrigação de não fazer com o objetivo de impedir a demolição das residências situadas no Condomínio Privê Lago Norte II. 1.1. A sentença acolheu a preliminar de litigância de má-fé suscitada pela Terracap, e condenou o requerente ao pagamento do importe de R$ 20.000,00, a ser partilhado igualmente entre o Distrito Federal e a Terracap. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para proibir os atos de demolição das construções clandestinas situadas no perímetro do Condomínio Privê Lago Norte II, sem a observância da prévia intimação demolitória e promoção da ação judicial respectiva. 1.2. Na primeira apelação, o Ministério Público requer a reforma parcial da sentença para permitir a demolição das construções manifestamente ilegais e clandestinas em área particular do Distrito Federal pelo órgão fiscalizatório respectivo, mediante prévia intimação demolitória e independentemente de prévia autorização judicial. 1.3. Na segunda apelação, o autor, pede a reforma da sentença para revogação da condenação na pena de litigância de má-fé. 1.4. Na terceira apelação, o Distrito Federal, suscita as preliminares de decisão surpresa e julgamento extra petita. No mérito, defende o cabimento de demolição imediata sem a necessidade de intimação prévia. Ao final requer seja afastada sua condenação bem como da Agefis, ao pagamento das custas processuais. 2. Da preliminar de decisão surpresa – rejeição. 2.1. Estabelecida a questão controvertida, deve-se assegurar às partes o exercício do contraditório amplo, acerca da matéria a ser julgada, todavia, para decidir, o juiz não está obrigado a adiantar a sua interpretação jurídica acerca dos fatos e das normas discutidas, submetendo-a à avaliação das partes. 3. Da preliminar de julgamento extra petita – rejeição. 3.1. O art. 490 do CPC determina que “o juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes”. Já o art. 492, do mesmo diploma legal, dispõe que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” Por sua vez, o art. 141 do CPC prevê que “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” 3.2. No tocante à causa de pedir, é pacífico na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que basta a correlação entre os fatos jurídicos e a sentença, para a aplicação do fundamento jurídico aplicável ao tema. 3.3. Portanto, considerando que a sentença ajustou os pedidos aos novos dispositivos legislativos pertinentes, qual seja o novo código de edificações (Lei distrital n. 6.138/2018), dentro dos limites da causa de pedir e dos pleitos expostos na inicial, contra os quais as partes se defenderam amplamente, não merece prosperar a alegação de julgamento extra petita. 4. Mérito – Da demolição de edificação irregular. 4.1. A ocupação irregular de terra pública possui natureza precária. Independentemente da extensão da área, não configura posse, mas mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do interesse público. 4.2. A demolição de edificação irregular consolidada erigida em área pública e não passível de regularização, por órgão da Administração Pública, independe de autorização judicial, mas só tem lugar depois de intimação demolitória prévia dos particulares, para que o façam no prazo de 30 dias. Após o prazo estabelecido na intimação demolitória, caso o particular não tenha promovido a demolição, esta pode ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator (art. 133, § 1o, da Lei no 6.138/2018 – Novo Código de Edificações do Distrito Federal, e o artigo 161, §2o, do Decreto distrital no 39.272/2018). 4.3. A imediata demolição, independentemente de intimação demolitória, só é cabível na hipótese de obra inicial ou ainda em desenvolvimento, conforme o artigo 133, §4o, do Código de Edificações do Distrito Federal, e o artigo 162, parágrafo único, do Decreto distrital no 39.272/2018, o que não é o caso dos autos. 4.4. No caso concreto, as construções estão consolidadas e em área não passível de regularização. Assim, intimados os particulares para promoverem a demolição, e constatada a inércia destes, fica autorizado, à Administração Pública, promover a demolição independentemente de autorização judicial. É a concretização do poder-dever de polícia, dotado de autoexecutoriedade e coercibilidade. 5. Da litigância de má-fé – manutenção. 5.1. Caracteriza-se a litigância de má-fé quando o autor pratica quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC. 5.2. Na hipótese, o autor ajuizou anteriormente, ação de obrigação de não fazer cujo apelo foi improvido. Naqueles autos, o recorrente formulou pedido consistente na não demolição das casas habitadas ou quaisquer outras, sem notificação prévia de 30 dias. 5.3. Nesta ação, o autor ajuizou demanda com a mesma causa de pedir e pedido, acrescentando no polo ativo, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, junto à Vara Federal, que excluiu o requerido do polo passivo e declinou da competência para a Justiça Comum. 5.4. Nesse sentido, verifica-se que, na inicial, o autor omitiu a ação anterior julgada improcedente. 5.5. Por essa razão, a má-fé processual é manifesta, nos termos do art. 80, I e II, do CPC, devendo ser mantida a multa arbitrada na sentença. 6. O Distrito Federal é isento de custas, conforme dispõe o art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969 e o art. 4o da Lei 9.289/1996; 7. Apelo do autor improvido. Apelo do Ministério Público do DF provido. Apelo do Distrito Federal parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 9o, 10, 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado não avaliou de forma adequada as provas juntadas por ele nos autos, que dizem respeito à natureza jurídica da gleba onde se encontra implantado o parcelamento objeto da presente discussão. Sustenta, outrossim, a necessidade de ação judicial para a consecução de qualquer ato demolitório das casas habitadas no referido parcelamento. No aspecto, colaciona ementa do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados. Ademais, sem a indicação de dispositivo legal violado pugna pela cassação da multa imposta por litigância de má-fé, expondo a sua indevida fixação. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja impedida a realização de qualquer ato demolitório até o julgamento definitivo do feito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 9o, 10, 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, todos do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGRALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na alegada tese jurídica do descabimento da fixação de multa por litigância de má-fé. Nesse sentido, constato que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1742900/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Por derradeiro, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt na Pet 14012/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005